Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-38.2022.8.05.0239
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000304-38.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTANA, ANDREA TIMOTEO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIRETORA ESCOLAR. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO RECONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

Reexame necessário de sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, ocupante do cargo de diretora escolar, à estabilidade econômica prevista em legislação local, diante do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2º, §1º, da Lei Municipal nº 012/2007.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, servidora pública efetiva e ocupante de função gratificada de diretora escolar por mais de 10 anos, faz jus à estabilidade econômica prevista em lei municipal, mesmo diante da inércia da Administração quanto aos requerimentos administrativos formulados.

III.
Razões de decidir

3. A autora comprovou o exercício do cargo de diretora escolar por período superior a 10 anos, atendendo aos requisitos da Lei Municipal nº 012/2007.

4. Diante do cumprimento dos requisitos legais, é devido o pagamento da vantagem denominada estabilidade econômica, com efeitos patrimoniais retroativos, observada a prescrição quinquenal.

5. Os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E desde a data do débito, com incidência de juros de mora conforme índices da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, conforme taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

IV.
Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000304-38.2022.8.05.0239
, em que figuram como Remetente
JUÍZO DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
e como Interessados
CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
confirmar a sentença, em reexame
necessário
, mantendo-a por seus próprios fundamentos,
retificando, todavia, os consectários legais aplicáveis
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator